Tribunal: TJSP
Processo: 1014305-38.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de reparação de danos materiais e morais – Barulhos excessivos – Agressões físicas e verbais – Apelante idosa – Danos morais configurados – Dever de indenizar – Provimento do recurso da autora e improvimento do recurso dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014305-38.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LODES
PANSUTTI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados/apelantes FLAVIO PINHEIRO
DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA) e FLAVIO DE OLIVEIRA PITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provimento do recurso
da autora e improvimento do recurso dos réus. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014305-38.2015.8.26.0004 -Voto no
2
APELANTE: LODES PANSUTTI
APELADO:
FLAVIO PINHEIRO DE ARRUDA E FLAVIO DE OLIVEIRA PITA
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. DA LAPA
EMENTA: Direito de vizinhança Ação de reparação de danos
materiais e morais Barulhos excessivos Agressões físicas e
verbais Apelante idosa Danos morais configurados Dever de
indenizar Provimento do recurso da autora e improvimento do
recurso dos réus.
VOTO N° 43.657
(recurso digital)
Trata-se de ação de reparação danos materiais e
morais, relativa a direito de vizinhança, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 320/323, cujo relatório ora adoto.
Apela a autora a fls. 328/339, buscando a condenação
dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma que a ofensa e
agressão física a ela violam o princípio da dignidade da pessoa humana,
fundamento do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1o, inciso II
da Constituição Federal, e no artigo 10, § 2o do Estatuto do Idoso. Alega que
houve afronta à honra subjetiva da apelante, pessoa idosa, incapaz de se
defender sozinha, com violação de sua moral. Afirma que a ilicitude da conduta
dos réus ultrapassou todos os limites do mero aborrecimento, adentrando na
esfera da personalidade e ensejando no dever de indenizar os danos morais, os
quais decorreram da própria situação objetiva.
Apelam também os réus a fls. 337/339. Cita prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014305-38.2015.8.26.0004 -Voto no
3
por se tratar de menor apelante e menciona distribuição estática do ônus da
prova. Requerem o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r.
sentença de primeiro grau.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
344/350, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e
morais, relativa a direito de vizinhança.
Narra a inicial que a autora é vizinha de um dos réus, o
qual possui uma oficina mecânica em seu imóvel. Afirma que sempre teve
problemas com ele devido a barulhos constantes advindos de sua propriedade
até altas horas da noite, seja por trabalho seja por eventos festivos.
Relata que os réus organizaram uma confraternização
na oficina e após sua solicitação, às 23h30, de que diminuíssem o volume do
som para que pudesse descansar, os requeridos, visivelmente alcoolizados e
irritados, proferiram ameaças, atacando sua casa com pedras, danificando telhas.
Afirma que um deles quebrou seu portão com pontapés, continuando a proferir
chutes em suas pernas após aberto o portão, conforme comprovado pelo laudo
pericial realizado pelo Instituto Médico Legal.
A r. sentença de primeiro grau foi de parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014305-38.2015.8.26.0004 -Voto no
4
procedência a fim de que os requeridos paguem os danos materiais à autora,
afastando a condenação em danos morais sob o argumento de que não há como
individualizar a conduta das partes, nem saber quem deu início à discussão, se
houve agressões recíprocas, revides e quais termos foram utilizados.
No entanto, em que pese o conhecimento do i.
magistrado de primeiro grau, embora não seja possível individualizar a conduta
dos envolvidos na discussão, entendo que o apelo da autora comporta acolhida.
Dentre os direitos da personalidade está incluído o
direito ao sossego e à tranquilidade, protegido pelos direitos de vizinhança e
pelos crimes e contravenções contra a ordem pública, conforme artigo 42 do
Decreto no. 3.688/41.
No presente caso, além de suportar o barulho da
confraternização, que ultrapassava às 22 horas, a autora, pessoa idosa, ainda foi
constrangida e ameaçada por eles, com agressões não só verbais, mas também
físicas, fato que ultrapassa o mero dissabor decorrente das situações cotidianas.
Restou caracterizado constrangimento suficiente para
tipificar o abalo moral, porque tolhido o direito da autora de sossego e descanso
dentro de sua própria residência.
Nesse sentido, alguns julgados:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014305-38.2015.8.26.0004 -Voto no
5
fazer e indenização material e moral - Prova de que o réu importunou, insultou e
ameaçou os autores e também de que jogou objetos no telhado da residência
deles, danificando-o - Pedido acolhido, para que o réu cesse seu comportamento
inadequado - Direito dos autores à indenização material, pelo conserto do telhado,
e à indenização moral, cujo valor, porém, se reduz. - Reconvenção - O réu
também tem direito à indenização moral, porque provou ter sido incomodado por
festas promovidas frequentemente pelos autores, com som alto, o que lhe causou
evidente abalo - Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1008535-
98.2015.8.26.0510; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018)
Neste ponto, cabe analisar o montante a ser
indenizado. A dosimetria deve considerar a natureza do dano, a capacidade
econômica das partes e, também o caráter pedagógico da reprimenda, com base
nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em quantia compatível
com a intensidade do sofrimento da vítima, observando-se as peculiaridades do
caso concreto, bem como a condição econômica das partes, de forma a evitar
novos abusos e a reiteração de atos da espécie.
O valor do ressarcimento fica ao prudente arbítrio do
juiz, mas não deve representar quantia irrisória, tampouco caracterizar
enriquecimento sem causa.
Vai daí que, não se distanciando também do caráter
punitivo dessa indenização, mas aferidas as circunstâncias pessoais do fato, da
autora e dos réus, considero razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
apta a reparar o abalo suportado a título de danos morais.
Em relação ao apelo dos réus, pontuo que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014305-38.2015.8.26.0004 -Voto no
6
ali qualquer argumentação quanto ao estabelecido na sentença ou aos fatos do
caso concreto. Houve apenas breve menção à prescrição “por se tratar de
apelante menor”, alegação que não se coaduna com a situação de quaisquer dos
dois apelantes, porque maiores de idade e absolutamente capazes.
O outro ponto citado foi relativo ao ônus probatório, o
qual, no caso dos autos, foi devidamente cumprido pela parte autora com a
documentação acostada à inicial, em que se pode verificar a comprovação
concreta do que alegado por ela.
Diante da sucumbência integral dos réus, ficam esses
responsáveis por arcar com as custas e despesas processuais. Nos termos do
artigo 85 § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono da autora para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao recurso da autora e nego provimento ao recurso dos réus.
VIANNA COTRIM
RELATOR